Tribunal: TJDFT
Processo: 0754879-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE - CONTRATO INEXISTENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ERRO INESCUSÁVEL DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ação fraudulenta de terceiro evidencia a fragilidade dos sistemas de controle, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados ao consumidor, conforme o disposto na Súmula no 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No presente caso, o autor afirma a inexistência de contrato havido entre as partes e, de consequência, o indébito e o desconto de valor correspondente à mensalidade de pagamento do empréstimo fraudulento em seu contracheque (ID 17877248).
3. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que consta nos autos apenas um contrato apócrifo (ID 17877249) e não há prova mínima de que o valor nele estampado tenha sido disponibilizado ao autor.
4. Ademais, a conferir verossimilhança à alegação de fraude, constam nos autos o Boletim de Ocorrência (ID 17877246) e o auto de prisão em flagrante da pessoa que utilizou os documentos do autor para abrir conta e realizar empréstimos em seu nome (ID 17877245).
5. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência de débito, com a restituição em dobro dos descontos indevidamente feitos.
6. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
7. No caso em exame, o autor demonstrou outros desdobramentos que justificam o cabimento da indenização por danos morais, notadamente a sua tentativa de de resolver administrativamente o imbróglio, através de e-mails com o banco (ID 17877251), enviando-lhe a documentação pedida, por duas vezes, porém, sem sucesso, o que repercutiu nos descontos das parcelas em seu contracheque.
8. No que se refere ao valor da indenização a título de dano moral, o valor fixado na origem (R$ 2.000,00) atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de compensá-la devidamente pelos prejuízos experimentados.
9. Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé do Banco requerido, formulado pelo autor, em sede de contrarrazões, uma vez que para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.